Tribunal: TJPA
Processo: 0804288-67.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804288-67.2024.8.14.0028

APELANTE: RAYANE SOUSA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804288-67.2024.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAYANE SOUSA MATOS

ADVOGADA: DRA. CRISTINA SOUSA MATOS OAB/PA 33.144

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Rayane Sousa Matos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de 06 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a concessão da justiça gratuita, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se a pena-base deve ser redimensionada em razão da valoração inadequada de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita não é concedida nesta fase processual, devendo o pedido ser analisado na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (AgRg no REsp 1699679/SC).

4.

A condenação por tráfico de drogas é mantida, uma vez que a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por testemunhos policiais e pelas provas colhidas, como o auto de apreensão e o laudo toxicológico definitivo.

5.

A pena-base fixada deve ser redimensionada, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às consequências do crime foi inadequada. A apelante é tecnicamente ré primária, não podendo ser penalizada por registros criminais sem trânsito em julgado (Súmula 444 do STJ). As consequências do crime não apresentam peculiaridade que justifiquem exasperação da pena.

6.

A valoração negativa da natureza e da quantidade da droga apreendida, aproximadamente 1.024 kg de cocaína, justifica a manutenção de uma reprimenda mais elevada, considerando o elevado potencial lesivo da substância e o impacto negativo que sua circulação traria à sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A análise do pedido de justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução penal. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em testemunhos policiais corroborados por outras provas. 3. A valoração negativa de antecedentes criminais sem sentença transitada em julgado é vedada, nos termos da Súmula 444 do STJ. 4. A natureza e a quantidade de droga apreendida (cocaína) justificam a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII; Lei 1.060/50; STJ, Súmula 444.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/08/2019; STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base para
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804288-67.2024.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAYANE SOUSA MATOS

ADVOGADA: DRA. CRISTINA SOUSA MATOS OAB/PA 33.144

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAYANE SOUSA MATOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 21224203 p. 1-6) que no dia 12/03/2024, por volta das 10h20min
uma equipe de policiais rodoviários federais, realizavam fiscalização de rotina em veículos na Br 230, km 124, em frente à empresa COIMMA, oportunidade em que deram ordem de parada à nacional RAYANE SOUSA MATOS, a qual estava conduzindo uma motocicleta HONDA, modelo CG, de cor vermelha.

Nessa cadência, após a Apelante obedecer à ordem de parada do veículo que conduzia, foi submetida a abordagem policial, momento em que lhe foi exigida a apresentação da documentação de identificação pessoal e do veículo. Todavia, acabou por não lhes entregar, pois, afirmou encontrar-se, no momento muito nervosa e apreensiva, solicitando para ir ao banheiro.

Segue relatando que após autorização dos agentes para ir ao banheiro, a Recorrente retornou, e, em consulta aos seus dados pessoais junto aos sistemas de informações, constataram que a mesma havia sido beneficiada com alvará de soltura, em processo que responde pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, devido ao seu comportamento incomum por ocasião da abordagem pelos agentes, a equipe policial dirigiu-se até o banheiro em que a Recorrente havia entrado momentos antes, oportunidade em que foi encontrado no interior da dependência, mais especificamente dentro do cesto de lixo, cerca de 02(dois) tabletes de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “cocaína”, com aproximadamente 1.024g(um mil e vinte e quatro gramas), e, consigo foi encontrada a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 01
(um) aparelho celular REDMI, cor azul.

Em razão dos referidos fatos, a apelante foi denunciada pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 21224246), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21224255 p. 1-16) pugnando pela concessão da justiça gratuita, em razão de suas condições financeiras, além de sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pleiteou pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 21224261 p. -10), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 21539579 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Justiça Gratuita:

Pugna a defesa da Recorrente pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que a Recorrente foi presa em flagrante delito no dia 12/03/2024, por volta das 10h20min quando
uma equipe de policiais rodoviários federais, realizava fiscalização de rotina em veículos na Br 230, km 124, em frente à empresa COIMMA, oportunidade em que deram ordem de parada à nacional RAYANE SOUSA MATOS, a qual estava conduzindo uma motocicleta HONDA, modelo CG, de cor vermelha.

Nessa cadência, após a Apelante obedecer à ordem de parada do veículo que conduzia, foi submetida a abordagem policial, momento em que lhe foi exigida a apresentação da documentação de identificação pessoal e do veículo. Todavia, acabou por não lhes entregar, alegando se encontrar, no momento muito nervosa e apreensiva, solicitando para ir ao banheiro.

Segue relatando que após autorização dos agentes para ir ao banheiro, a Recorrente retornou, e, em consulta aos seus dados pessoais junto aos sistemas de informações, constataram que a mesma havia sido beneficiada com alvará de soltura em processo que responde pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, devido ao seu comportamento incomum por ocasião da abordagem pelos agentes, a equipe policial dirigiu-se até aquela dependência em que a Recorrente havia entrado momentos antes, oportunidade em que foi encontrado no seu interior, mais especificamente dentro do cesto de lixo, cerca de 02(dois) tabletes de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “cocaína”, com aproximadamente 1.024g(um mil e vinte e quatro gramas),
conforme
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21224238 p. 1-8),
e
consigo foi encontrada a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 01
(um) aparelho celular REDMI, cor azul, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 21224176 p. 7).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta trazia consigo: 02(dois) tabletes de cocaína.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

3. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão
parcial
lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores: antecedentes e consequências do crime:

“(...)

a-
PRIMEIRA FASE
:
circunstâncias judiciais.

I- (...)

II-
Antecedentes:
A ré ostenta certidão de antecedentes criminais positiva, conforme ID. n° 111004482, inclusive responde a outros processos por crimes da mesma natureza, tráfico de drogas, devendo ser valorado;

III- (...)

VII-
Consequências do crime
: a venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social. A distribuição da quantidade e tipo das drogas que estavam em poder do denunciado sem dúvidas significaria incremento do problema à população local, a exemplo do aumento da taxa de homicídios que já assola este município, dos crimes violentos (roubos), e receptação de produtos de outros crimes, nos quais normalmente se envolvem os traficantes e usuários; não sendo também incomum, nesta cidade, a determinação por este juízo da inúmeras internações compulsórias de pessoas dependentes químicos a pedido de suas famílias desesperadas, motivo pelo tenho como desfavorável.

VIII-
Comportamento da vítima:
na linha da jurisprudência do STJ, tenho-a por neutro.

Ponderadas as circunstâncias judiciais e, considerando a quantidade de droga apreendida (maconha),
fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias multa
,
no valor de 1/30 (um trinta avo) do salário mínimo vigente na época do fato, haja vista não haver meios de aferir sua condição econômica.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Verifica-se que dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal e negativados pelo julgador de primeira instância, entendo que as circunstâncias judiciais
antecedentes e consequências do crime
foram valorados de forma equivocada, pois, entendo que,
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Com relação ao vetor
Antecedentes
, há de ser reformado, pois e
xaminando a certidão de registros criminais da apelante (ID nº 21224177 p. 1-2), verifica-se que a mesma é
ré primária
, pois não há autos com sentença transitada em julgado, violando assim a Súmula nº 444 do STJ, que dispõe:
“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Quanto à valoração atribuída ao vetor
consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base da apelante.

Por fim, entendo que pesa contra a ré a
natureza
da droga (cocaína) e a
quantidade
da substância apreendida, no total de
1.024kg (um quilo e vinte e quatro gramas).

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam junto ao tráfico de drogas.

Desta feita, diante de um vetor desfavorável fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base para
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024